Tribunal: TJSP
Processo: 1092587-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelações – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

Contrato de financiamento de veículo já quitado – Banco réu que apresentou cópia do instrumento contratual com as supostas assinaturas da demandante – Parte autora que não reconhece a contratação e afirma desconhecer referido veículo

Ementa:

Apelações – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

Contrato de financiamento de veículo já quitado – Banco réu que apresentou cópia do instrumento contratual com as supostas assinaturas da demandante – Parte autora que não reconhece a contratação e afirma desconhecer referido veículo objeto do financiamento – Perícia grafotécnica que se fazia necessária – Requerido que, devidamente intimado a especificar provas, quedou-se inerte, não se desincumbindo de seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II do CPC/2015.

Declaração de inexigibilidade do contrato que se mostra necessária – Sentença mantida.

Danos morais – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" – Situação descrita que não ultrapassa o limite do mero dissabor – Requerido que apresentou o contrato supostamente pactuado entre as partes, acreditando na regularidade da operação – Ausência, ademais, de prejuízos efetivos à autora.

Expedição de ofício aos órgãos de trânsito para efetuar as respectivas baixas – Reconhecendo-se como inexistente o contrato de financiamento em nome da autora, é necessária a baixa do gravame, eventuais multas, pontuações e demais encargos inerentes ao veículo objeto do contrato em relação à autora – Sentença mantida.

Sucumbência recíproca – Alteração da base de cálculo e percentual de honorários que se faz necessária, provido, neste aspecto, o apelo da autora.

Apelação do réu e recurso da autora parcialmente providos.